Tribunal: STJ
Processo: 5037114-39.2023.8.24.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2141019 - SC(2024/0156702-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: RAPHAEL QUEIROZ DE MORAES MIRANDA - RJ095822
PEDRO IVO SILVA MELLO - RJ149067
VICTOR WILLCOX DE SOUZA RANCANO ROSA - RJ167658
RECORRIDO
: CELSO ZAMPIERI - ESPÓLIO
RECORRIDO
: RENILSE ALBERTI
ADVOGADOS
: LEANDRO DAMBROZ - SC016757
ANGELA MARIA FILIPINI - SC010630
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55551340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:23:00
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 2abc0da8-02df-4d01-a19a-e9e5587193ca

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55551340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:23:00
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 2abc0da8-02df-4d01-a19a-e9e5587193ca

RECURSO ESPECIAL No 2141019 - SC(2024/0156702-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: RAPHAEL QUEIROZ DE MORAES MIRANDA - RJ095822
PEDRO IVO SILVA MELLO - RJ149067
VICTOR WILLCOX DE SOUZA RANCANO ROSA - RJ167658
RECORRIDO
: CELSO ZAMPIERI - ESPÓLIO
RECORRIDO
: RENILSE ALBERTI
ADVOGADOS
: LEANDRO DAMBROZ - SC016757
ANGELA MARIA FILIPINI - SC010630
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 86):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO
QUE
REJEITOU
IMPUGNAÇÃO.
RECURSO
DA
EXECUTADA.
DESNECESSIDADE
DE
GARANTIA
EM
SE
TRATANDO
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE
SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
QUE CARECE DE EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO AQUI E AGORA
BASEADA TÃO SOMENTE NA EVENTUAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO
PENDENTE DE JULGAMENTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Documento eletrônico VDA54653325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:49:15
Código de Controle do Documento: 95c1097b-5665-403b-a638-8603ebeee4b8

INVIABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
APRESENTAÇÃO
DE
CÁLCULOS QUE RESTOU AFASTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
EXECUÇÃO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO DIANTE DA NÃO
APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DO ALEGADO DÉBITO A
MENOR.
ASTREINTES.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS
DE
DESPROPORCIONALIDADE
DO
MONTANTE
DETERMINADO
E
DESACOMPANHADAS DE QUALQUER JUSTIFICATIVA FÁTICA DE
NECESSIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 129-131).
Em suas razões (fls. 142-169), a parte recorrente aponta violação dos
seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC, sustentando negativa de prestação
jurisdicional, ao fundamento de que o Tribunal de origem deixou de enfrentar
argumentos relevantes capazes de infirmar a conclusão adotada, especialmente
quanto ao caráter pecuniário da obrigação de fazer, à idoneidade do seguro, ao
excesso de execução e à proporcionalidade das
,
astreintes
(ii) art. 536, § 4o, do CPC, defendendo que o dispositivo autoriza a aplicação
do
do CPC ao cumprimento de sentença de obrigação de fazer, permitindo a
art. 525
garantia do juízo e a suspensão da execução quando preenchidos os requisitos legais,
(iii)
§ 6o, do CPC, porque
art. 525,
“Nos termos do
§ 6o, do CPC, a
art. 525,
impugnação ao cumprimento de sentença será recebida com efeito suspensivo se,
entre outros requisitos, o Juízo estiver garantido por penhora, depósito ou caução
suficientes; [...] a ICATU apresentou apólice de seguro garantia judicial com limite
(fls. 149 e 157),
máximo 30% superior ao valor exigido”
(iv)
§ 2o, do CPC, visto que “
art. 835,
O
§2o, do CPC, equipara o
art. 835,
(fl. 149),
seguro garantia judicial a dinheiro”
(v)
do CPC, porquanto
art. 805,
“o disposto no
do CPC, que prevê o
art. 805
princípio da menor onerosidade ao executado” restou malferido na rejeição da garantia
(fls. 159-161),
ofertada"
(vi) arts. 7o e 8o, do CPC, pois “o prosseguimento do cumprimento de
sentença contraria o princípio da economia processual, contemplado no princípio da
eficiência, além de ser incompatível com o próprio direito à interposição de recurso ao
e. STJ [...] contraria as garantias processuais preconizadas nos artigos 7o e 8o, do
(fls. 151-153 e 162),
CPC”
(vii)
§ 1o, V, do CPC, porque
art. 525,
“a lei processual civil admite alegação
de excesso de execução em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o que
(fls. 164-
se aplica ao cumprimento de sentença que reconhece obrigação de fazer”
166),
(viii)
do Código Civil, visto que “
art. 884,
a multa diária fixada [...] é
demasiadamente elevada, irrazoável e desproporcional se comparada com o valor da
Documento eletrônico VDA54653325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:49:15
Código de Controle do Documento: 95c1097b-5665-403b-a638-8603ebeee4b8

obrigação objeto do cumprimento [...] o que contraria o princípio da vedação ao
enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) e a própria natureza (meramente
(fls. 154-156 e 160).
coercitiva) das astreintes”
Contrarrazões apresentadas (fl. 292).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Quanto ao caráter pecuniário da obrigação de fazer, à idoneidade do
seguro, ao excesso de execução e à proporcionalidade das
, a Corte local
astreintes
assim se pronunciou (fl. 84):
A garantia é exigida pelo artigo 525, §6o, para os casos de efeito suspensivo à
impugnação à execução de obrigação de pagar quantia certa, não havendo em
lei correspondência expressa à impugnação ao cumprimento de obrigação de
fazer. Em que pese a possibilidade de aplicação de forma subsidiária do
referido artigo no cumprimento da obrigação de fazer, a garantia do juízo se
demonstra incompatível com o rito, vez que não se trata de obrigação
pecuniária e ausente qualquer delimitação de qual seria a penhora, caução ou
depósito suficientes. O agravo em recurso especial está pendente de
julgamento e não é dotado de efeito suspensivo, conforme afirmado pela
empresa agravante, não havendo porque se determinar, aqui e agora, a
suspensão aqui pretendida. O Juízo a quo determinou na decisão de evento 56:
"Desta feita, para o regular andamento processual, revogo as decisões de
eventos 6 e 15, bem como, os atos subsequentes decorrentes de comandos
emanados por elas." Os cálculos juntados no evento 13, por conseguinte, foram
afastados, remanescendo tão somente a obrigação de quitar os contratos de
financiamento, sem que houvesse a discussão de valores no caderno originário.
Não havendo cálculos a serem conhecidos, inviável a análise de alegação de
excesso de execução. O valor fixado para as astreintes não se demonstra
manifestamente excessivo para o caso em apreço ou capaz de gerar perigo à
saúde financeira da agravante. No mais, as alegações apresentadas são
genéricas e não elucidam suficientemente a razão pela qual entende excessivo
o valor cominado, suscitando tão somente que "mostra-se demasiadamente
elevada, irrazoável e desproporcional se comparada com o valor da obrigação
objeto do cumprimento ", sem trazer qualquer justificativa para tal argumento.
Assim, não se constatam os vícios alegados.
No que diz respeito ao caráter pecuniário da obrigação, à existência de
excesso de execução e à razoabilidade e proporcionalidade das
, a Corte
astreintes
local se manifestou nos termos transcritos anteriormente.
Documento eletrônico VDA54653325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:49:15
Código de Controle do Documento: 95c1097b-5665-403b-a638-8603ebeee4b8

Rever a conclusão do acórdão, demandaria reanálise do contexto fático-
probatório e das premissas fixadas pelo Tribunal de origem, que expressamente
consignou a natureza da obrigação, a inexistência de discussão de valores e ausência
de demonstração concreta de excesso ou desproporcionalidade da multa
diária, providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA.
MULTA
COMINATÓRIA.
PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo em agravo de instrumento nos autos de ação de
obrigação de não fazer, em que se discute a majoração da multa cominatória
fixada em R$ 1.000,00 diários para R$ 300.000,00 diários, alegando-se
descumprimento de liminar concedida em antecipação de tutela.
2. O Tribunal de origem manteve a decisão de primeira instância que fixou a
multa cominatória em R$ 1.000,00 diários, considerando-a proporcional à
obrigação imposta e destacando que a multa deve estimular o cumprimento
da ordem judicial sem proporcionar enriquecimento ilícito à parte contrária.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a multa cominatória fixada
em R$ 1.000,00 diários é suficiente para coibir o descumprimento da
obrigação de não fazer e se a majoração para R$ 300.000,00 diários seria
proporcional e necessária.
4. A questão também envolve a análise da alegada ofensa aos artigos 489, §
1o, VI, 537, § 1o, e 926, §§ 1o e 2o do CPC, no que tange à fundamentação
da decisão e à uniformização da jurisprudência sobre o valor das astreintes.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal considerou que a multa cominatória de R$ 1.000,00 diários é
proporcional à obrigação imposta e adequada para estimular o cumprimento
da ordem judicial, sem proporcionar enriquecimento ilícito à parte contrária.
6. A majoração para R$ 300.000,00 diários foi considerada desproporcional
e não justificada, pois a multa deve ser razoável e adequada à situação,
podendo ser reavaliada caso se evidencie o descumprimento da obrigação.
7. Examinada de forma motivada, expressa e congruente, questão
relacionada à impossibilidade de majoração da multa cominatório, afasta-se
a alegada ofensa ao
§ 1o, do CPC.
art. 489,
8. A análise dos elementos fático-probatórios associados à controvérsia não
permite concluir pela insuficiência, irrisoriedade ou desproporcionalidade do
valor fixado, sendo vedado o reexame desses elementos na via do recurso
especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
9. A questão infraconstitucional relativa à interpretação do 926, §§ 1o e 2o do
CPC, por não haver sido foi objeto de exame no acórdão recorrido, ressente-
se do requisito do prequestionamento.
10. Não se constatou semelhança de contextos fático-jurídicos entre os
julgados paradigmas e o acórdão recorrido, inviabilizando o dissídio
jurisprudencial suscitado.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A multa cominatória deve ser proporcional e
adequada à obrigação imposta, sem proporcionar enriquecimento ilícito. 2. A
majoração da multa deve ser justificada e proporcional à situação concreta.
3. O reexame de elementos fático-probatórios é vedado na via do recurso
especial, conforme a Súmula 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, VI; 537, § 1o; 926, §§ 1o
e 2o.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
Documento eletrônico VDA54653325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:49:15
Código de Controle do Documento: 95c1097b-5665-403b-a638-8603ebeee4b8

(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 1.912.063/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
7/4/2025,
10/4/2025.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54653325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:49:15
Código de Controle do Documento: 95c1097b-5665-403b-a638-8603ebeee4b8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.141.019 / SC
Número Registro: 2024/0156702-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001451120228240016 50371143920238240000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: RAPHAEL QUEIROZ DE MORAES MIRANDA - RJ095822
PEDRO IVO SILVA MELLO - RJ149067
VICTOR WILLCOX DE SOUZA RANCANO ROSA - RJ167658
RECORRIDO
: CELSO ZAMPIERI - ESPÓLIO
RECORRIDO
: RENILSE ALBERTI
ADVOGADOS
: LEANDRO DAMBROZ - SC016757
ANGELA MARIA FILIPINI - SC010630
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55529140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:01:24
Código de Controle do Documento: dac0896e-ec37-4d83-bac6-25adb647af6d

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:01:24
Código de Controle do Documento: dac0896e-ec37-4d83-bac6-25adb647af6d